Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelas defesas de dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pela participação de menor, e, no caso de um dos réus, também pelo crime de receptação. As defesas alegam nulidade da prova por violação de domicílio, ausência de provas da traficância, desclassificação para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado, reconhecimento da confissão espontânea e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) validade da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) suficiência de provas para condenação por tráfico de drogas; (iii) possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) aferição da participação de menor na empreitada delituosa; (v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (vi) adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A entrada dos policiais na residência dos réus foi precedida de investigação e fundada suspeita de flagrante delito, o que legitima a medida, conforme entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral.
2. A materialidade e autoria do crime de tráfico foram comprovadas por meio de apreensões, depoimentos de usuários, confissão do menor envolvido e perícias em aparelhos eletrônicos.
3. A tese de tráfico privilegiado foi afastada em razão da reincidência de um dos réus e por ambos na dedicação à atividade criminosa evidenciada nos autos.
4. A confissão parcial de posse para uso próprio não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 630 do STJ.
5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo mantida a causa de aumento pela participação de menor e o regime inicial de cumprimento fechado para o réu reincidente e semiaberto para o réu primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, sendo válida a prova obtida.
A confissão parcial de posse para uso próprio não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.